Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar nulo o contrato de cédula de crédito bancário n. 331886043-8, no valor de R$431,25 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), em nome da recorrente (ID. 65631946), bem como inexigíveis os valores decorrentes do citado contrato; e determinar à recorrente a devolução do valor de R$382,45 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), em conta corrente indicada pelo recorrido/réu, já autorizada a descontar o valor da tarifa de transferência, e demais parcelas que foram descontadas da sua aposentadoria até o efetivo cancelamento.
3. Alega como razões para modificação do julgado que o contrato é fraudulento e as cobranças se deram de forma indevida uma vez que: I - a recorrente nunca firmou contrato de empréstimo consignado com o requerido o que restou incontroverso; II – foram realizadas quatro parcelas de descontos na folha da recorrente; III – não há que se falar em engano justificável, pois o próprio juízo reconheceu a existência de dados divergentes no contrato e documentos da recorrente, motivo pelo qual aduz que houve falha na prestação de serviços.
4. Defende que a falta de cautela do recorrido atingiu os seus direitos da personalidade, tendo em vista que os descontos em seus pagamentos, que ela não contratou, lhe causaram desgaste emocional, além de desfalcar a sua renda. Desse modo, sustenta que é necessária a reforma da sentença a fim de que sejam arbitrados os danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) conforme requerido em peça inaugural, bem como que seja determinada a repetição em dobro dos valores descontados da sua aposentadoria, totalizando R$97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos). Ao final requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e que seja julgado integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 18630786.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Da análise dos autos percebe-se que não há indícios de que a recorrente tenha tido vontade de contratar empréstimo consignado com a instituição financeira recorrida, haja vista a celeridade dela em se dispor a devolver o valor depositado na conta da recorrente (ID. 55175388). Atitude pela qual se confirma a verossimilhança das suas alegações de que desconhecia o suposto contrato, sendo possível concluir que o documento contratual com informações pessoais incorretas da recorrente ID. 65631946 foi confeccionado mediante fraude praticada por terceiro. Portanto, verifico acertada a decisão atacada ao afirmar que a licitude da dívida objeto de cobrança pelo réu/recorrido não foi comprovada nos autos e, por isso, a cobrança por ela perpetrada se mostrou indevida.
7. É certo que a fraude praticada por terceiro confirma a falha no procedimento interno do recorrido, que aceitou a formalização do contrato sem se atentar à falsidade. Contudo, na devolução de valores decorrente de fraude, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude com o engano justificável.
8. Para a configuração do dano moral, é mister que tenham havido outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna do consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/96.